Tribunal: TJES
Processo: 5024428-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024428-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGRIMALDO NUNES VIANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. CRIOABLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REINSERÇÃO DO AUTOR NOS PROTOCOLOS DO SUS. MEDIDA ASSECURATÓRIA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao requerente, considerando a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação ordinária ajuizada em razão da alegada necessidade de fornecimento de procedimento cirúrgico ocular.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que não fora demonstrada a imprescindibilidade do procedimento.

Irresignado, o Requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, a fim de que o estado seja condenado ao fornecimento da cirurgia.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento, pelo ente público, do procedimento de crioablação para tratamento oftalmológico.

Contudo, conforme exarado pelo juízo
a quo
, não restou comprovada, de forma suficiente, a imprescindibilidade do procedimento pleiteado, tampouco o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, circunstância que impede a intervenção judicial para imposição de tratamento específico, sobretudo diante do parecer técnico do NATJUS, que não se mostrou favorável à pretensão, em razão da insuficiência de elementos clínicos.

Ressalte-se que, embora o direito à saúde seja assegurado constitucionalmente, sua concretização deve observar critérios técnicos e probatórios mínimos, não sendo a mera prescrição médica suficiente para impor ao Poder Público o custeio de procedimento específico sem a devida comprovação de sua necessidade e adequação ao caso concreto.

Ademais, conforme destacado pelo ente público, o recorrente não se encontra regularmente inserido nos protocolos de atendimento da rede pública desde o ano de 2023, circunstância que compromete a adequada avaliação e acompanhamento de seu quadro clínico no âmbito do SUS.

Diante disso, embora não seja o caso de acolhimento do pedido autoral, entendo pertinente, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, determinar que o ente público promova a reinserção do recorrente nos protocolos de atendimento da rede pública de saúde, assegurando-lhe o devido acompanhamento médico e a avaliação quanto às alternativas terapêuticas cabíveis ao seu quadro clínico.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a IMPROCEDÊNCIA do pleito autoral.
Determino, contudo, como medida de natureza assecuratória, voltada à efetividade do direito à saúde, que seja imputada ao estado
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, a fim de que o ente público recorrido providencie a reinserção do recorrente nos protocolos de atendimento do Sistema Único de Saúde, assegurando-lhe acompanhamento médico regular e avaliação clínica adequada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se faz suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)